Tribunal: TJPA
Processo: 0801549-79.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801549-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EDINELSON VENANCIO DOS SANTOS

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº
.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº

0801549-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
EDINELSON VENANCIO DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL
:
GLENDA DE CASSIA FREIRE DO NASCIMENTO (OAB-PA 27.577)E GABRIEL DE RESENDE BRAGA (OAB-PA 28.205)

AGRAVADO
:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE SANTARÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA
:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA
:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE SANTARÉM/PA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE
.
Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos que não tem eficácia
erga omnes
. Efeitos que se restringem aos condenados cujas penas foram executadas exclusivamente no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho e que não se estendem a outros estabelecimentos penitenciários. precedente do STJ. Imprescindibilidade do exame criminológico (mínimo de três peritos). Manutenção do
decisum
agravado.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
.

Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal – Sistema PJE, com início no dia 12 de setembro de 2022 e término em 19 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Liobato

Belém/PA,
19
de setembro de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº
.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL

PROCESSO Nº

0801549-79.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
EDINELSON VENANCIO DOS SANTOS

REPRESENTANTE LEGAL
:
GLENDA DE CASSIA FREIRE DO NASCIMENTO (OAB-PA 27.577)E GABRIEL DE RESENDE BRAGA (OAB-PA 28.205)

AGRAVADO
:
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE SANTARÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA
:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA
:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Execução
Penal
interposto por
EDINELSON VENANCIO DOS SANTOS
, visando desconstituir decisão proferida pelo
Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém
que, nos autos do processo de execução nº 0009547-85.2016.8.14.0051, indeferiu o pedido de cômputo em dobro da pena (Id nº 8126464).

Em suas
razões
(id.8126464), pleiteia a Defesa sobre a reforma do
decisum
, argumentando que o cômputo em dobro da pena para apenados custodiados em Casas Penais nas quais é reconhecida situação degradante/desumana, como o Complexo Penitenciário de Santarém, é legal, não destoando do entendimento pacificado em nosso ordenamento jurídico, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça.

Afirma: “(...)
que existe determinação para que o magistrado aja como um juiz interamericano, estabelecendo o diálogo entre o direito interno e o direito internacional, prevenindo-se violações a Direitos Humanos. Ademais, destaca-se que a decisão originária possui efeito erga omnes, tratando-se de aplicação do princípio da fraternidade de uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos
(...)”.

Ao final, requer o provimento do presente agravo com a reforma da decisão agravada

Em
contrarrazões
(id.8126464), o representante do Ministério Público opinou
desfavorável ao pleito da Defesa, no sentido de que não seja deferido o cômputo em dobro da pena, pelo fundamento da decisão paradigma não ser vinculante e erga omnes, bem como por não haver medidas judicias recentes provocadas pela Defensoria Pública para atestar que o cumprimento da pena nas unidades de Santarém estão sendo realizadas de forma degradante
.

Em decisão, (id. 8126464), o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
(id. 9081129), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
,
manifestou-se pelo
NÃO CONHECIMENTO
do Agravo em Execução Penal, nos termos das fundamentações jurídicas aqui lançadas.

É o
relatório
.

Sem revisão nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso, e, adianto, não advém razão ao agravante, razão pela qual o recurso
não merece prosperar
.

Trata-se de
Agravo de Execução
Penal
interposto por
EDINELSON VENANCIO DOS SANTOS
, visando desconstituir decisão proferida pelo
Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém
que, nos autos do processo de execução nº 0009547-85.2016.8.14.0051, indeferiu o pedido de cômputo em dobro da pena (Id nº 8126464).

Da análise dos autos, observo que o precedente utilizado pela Defesa como fundamento para determinar o cômputo em dobro do tempo de pena cumprida não possui efeito
erga omnes
, de modo que seus efeitos serão somente para as partes envolvidas no processo que deu origem a decisão, não se aplicando, portanto, ao caso em espécie.

No ano de 2017, o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC), localizado no Complexo de Gericinó, no Estado do Rio de Janeiro, foi alvo de inspeção da Corte Interamericana de Direitos Humanos em razão das inúmeras denúncias de violação a direitos humanos dos que lá estavam encarcerados. Encerrados os trabalhos, a Corte Interamericana promulgou Resolução, no dia 22/11/2018, determinando, entre outras providências, as seguintes:

2. O Estado deve tomar as medidas necessárias para que, em atenção ao disposto na Súmula Vinculante No. 56, do Supremo Tribunal Federal do Brasil, a partir da notificação da presente resolução, novos presos não
ingressem no IPPSC
e tampouco se façam traslados dos ali alojados a outros estabelecimentos penais, por disposição administrativa. Quando, por ordem judicial, se deva trasladar um preso a outro estabelecimento, o disposto a seguir, a respeito do cômputo duplo, valerá para os dias em que tenha permanecido
privado de liberdade no IPPSC
, em atenção ao disposto nos Considerandos 115 a 130 da presente resolução.

3. O Estado deve adotar as medidas necessárias para que o mesmo cômputo se aplique, conforme o disposto a seguir, para aqueles que tenham
egressado do IPPSC
, em tudo que se refere ao cálculo do tempo em que tenham permanecido neste, de acordo com os Considerandos 115 a 130 da presente resolução.

4. O Estado deverá arbitrar os meios para que, no prazo de seis meses a contar da presente decisão, se compute em dobro cada dia de privação de
liberdade cumprido no IPPSC
, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente resolução.

Diante da norma internacional de Direitos Humanos, que tem caráter supralegal, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), julgando o Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus Nº 136.961 assim decidiu:

AGRAVO REGIMENTAL. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LEGITIMIDADE.
IPPSC (RIO DE JANEIRO). RESOLUÇÃO CORTE IDH 22/11/2018. PRESO EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO-PARTE. SENTENÇA DA CORTE. MEDIDA DE URGÊNCIA. EFICÁCIA TEMPORAL. EFETIVIDADE DOS DIREITOS HUMANOS. PRINCÍPIO PRO PERSONAE. CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO INDIVÍDUO, EM SEDE DE APLICAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS EM ÂMBITO INTERNACIONAL (PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE - DESDOBRAMENTO). SÚMULA 182 STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Legitimidade do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para interposição do agravo regimental. "Não há sentido em se negar o reconhecimento do direito de atuação dos Ministérios Públicos estaduais e do Distrito Federal perante esta Corte, se a interpretação conferida pelo STF, a partir de tema que assume, consoante as palavras do Ministro Celso de Mello, 'indiscutível relevo jurídico-constitucional' (RCL-AGR n.7.358) aponta na direção oposta, após evolução jurisprudencial acerca do tema" (AgRg nos EREsp n. 1.256.973/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Relator p/ acórdão Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, julgado em 27/8/2014, DJe 6/11/2014). 2. Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana,
determinou que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução
". 3. Ao sujeitar-se à jurisdição da Corte IDH, o País alarga o rol de direitos das pessoas e o espaço de diálogo com a comunidade internacional. Com isso, a jurisdição brasileira, ao basear-se na cooperação internacional, pode ampliar a efetividade dos direitos humanos. 4. A sentença da Corte IDH produz autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta às partes. Todos os órgãos e poderes internos do país encontram-se obrigados a cumprir a sentença. Na hipótese, as instâncias inferiores ao diferirem os efeitos da decisão para o momento em que o Estado Brasileiro tomou ciência da decisão proferida pela Corte Interamericana, deixando com isso de computar parte do período em que o recorrente teria cumprido pena em situação considerada degradante, deixaram de dar cumprimento a tal mandamento, levando em conta que as sentenças da Corte possuem eficácia imediata para os Estados Partes e efeito meramente declaratório. 5. Não se mostra possível que a determinação de cômputo em dobro tenha seus efeitos modulados como se o recorrente tivesse cumprido parte da pena em condições aceitáveis até a notificação e a partir de então tal estado de fato tivesse se modificado. Em realidade, o substrato fático que deu origem ao reconhecimento da situação degradante já perdurara anteriormente, até para que pudesse ser objeto de reconhecimento, devendo, por tal razão, incidir sobre todo o período de cumprimento da pena. 6. Por princípio interpretativo das convenções sobre direitos humanos, o Estado-parte da CIDH pode ampliar a proteção dos direitos humanos, por meio do princípio pro personae, interpretando a sentença da Corte IDH da maneira mais favorável possível aquele que vê seus direitos violados. 7. As autoridades públicas, judiciárias inclusive, devem exercer o controle de convencionalidade, observando os efeitos das disposições do diploma internacional e adequando sua estrutura interna para garantir o cumprimento total de suas obrigações frente à comunidade internacional, uma vez que os países signatários são guardiões da tutela dos direitos humanos, devendo empregar a interpretação mais favorável ao ser humano.

- Aliás, essa particular forma de parametrar a interpretação das normas jurídicas (internas ou internacionais) é a que mais se aproxima da Constituição Federal, que faz da cidadania e da dignidade da pessoa humana dois de seus fundamentos, bem como tem por objetivos fundamentais erradicar a marginalização e construir uma sociedade livre, justa e solidária (incisos I, II e III do art.

3º). Tudo na perspectiva da construção do tipo ideal de sociedade que o preâmbulo da respectiva Carta Magna caracteriza como "fraterna" (HC n. 94163, Relator Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma do STF, julgado em 2/12/2008, DJe-200 DIVULG 22/10/2009 PUBLIC 23/10/2009 EMENT VOL-02379-04 PP-00851). O horizonte da fraternidade é, na verdade, o que mais se ajusta com a efetiva tutela dos direitos humanos fundamentais. A certeza de que o titular desses direitos é qualquer pessoa, deve sempre influenciar a interpretação das normas e a ação dos atores do Direito e do Sistema de Justiça.

- Doutrina: BRITTO, Carlos Ayres. O Humanismo como categoria constitucional. Belo Horizonte: Forum, 2007; MACHADO, Carlos Augusto Alcântara. A Fraternidade como Categoria Jurídica: fundamentos e alcance (expressão do constitucionalismo fraternal). Curitiba: Appris, 2017; MACHADO, Clara. O Princípio Jurídico da Fraternidade.

- um instrumento para proteção de direitos fundamentais transindividuais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017; PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o direito constitucional internacional.

São Paulo: Saraiva, 2017; VERONESE, Josiane Rose Petry; OLIVEIRA, Olga Maria Boschi Aguiar de; Direito, Justiça e Fraternidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017.

8. Os juízes nacionais devem agir como juízes interamericanos e estabelecer o diálogo entre o direito interno e o direito internacional dos direitos humanos, até mesmo para diminuir violações e abreviar as demandas internacionais. É com tal espírito hermenêutico que se dessume que, na hipótese, a melhor interpretação a ser dada, é pela aplicação a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 22 de novembro de 2018 a todo o período em que o recorrente cumpriu pena no IPPSC. 9. A alegação inovadora, trazida em sede de agravo regimental, no sentido de que a determinação exarada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, por meio da Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH, teria a natureza de medida cautelar provisória e que, ante tal circunstância, mencionada Resolução não poderia produzir efeitos retroativos, devendo produzir efeitos jurídicos ex nunc, não merece guarida. O caráter de urgência apontado pelo recorrente na medida provisória indicada não possui o condão de limitar os efeitos da obrigação decorrentes da Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH para o futuro (ex nunc), mas sim de apontar para a necessidade de celeridade na adoção dos meios de seu cumprimento, tendo em vista, inclusive, a gravidade constatada nas pecualiaridades do caso. 10. Por fim, de se apontar óbice de cunho processual ao provimento do recurso de agravo interposto, consistente no fato de que o recorrente se limitou a indicar eventuais efeitos futuros da multimencionada Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH fulcrado em sua natureza de medida de urgência, sem, contudo, atacar os fundamentos da decisão agravada, circunstância apta a atrair o óbice contido no Verbete Sumular 182 do STJ, verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." 11. Negativa de provimento ao agravo regimental interposto, mantendo, por consequência, a decisão que, dando provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, determinou o cômputo em dobro de todo o período em que o paciente cumpriu pena no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, de 09 de julho de 2017 a 24 de maio de 2019.
(AgRg no RHC 136.961/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

Porém,
a 5ª Turma do STJ, ao julgar o Agravo Regimental no
Habeas Corpus
Nº 706.114 no dia 23/11/2021
, proveniente do Estado de Santa Catarina,
decidiu que o cômputo em dobro da pena cumprida em situação degradante
, conforme determinado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos,
só se aplica aos condenados do IPPSC.
Vejamos a ementa do referido Acórdão,
verbis
:

IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO.
PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO PRESÍDIO REGIONAL DE JOINVILLE/SC. PRESO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS E DEGRADANTES. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. RESOLUÇÃO CORTE IDH 22/11/2018 SOBRE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO/RJ. EFICÁCIA INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO
. 1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. [..] (AgRg no HC 650.370/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021). 2. Já decidiu esta Corte que [...] Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução". [...] 4. A sentença da Corte IDH produz autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta às partes. [...] (AgRg no RHC 136.961/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).
3. Ocorre que a Resolução da eg. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu inadequado apenas o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de penas, aos reeducandos que se encontram em situação degradante e desumana, determinando o cômputo em dobro, de cada dia de pena privativa de liberdade lá cumprida. Eficácia inter partes da decisão. Não inclusão, portanto, do Presídio de Joinville/SC, em relação ao qual não há notícia de qualquer inspeção e resolução específica da referida Corte sobre as condições da unidade prisional. 4. Dessa forma, não há amparo jurisprudencial nem legal à concessão do cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido pelo agravante no Presídio Regional de Joinville.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 706.114/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

Portanto, mostra-se equivocada a decisão agravada uma vez que a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos não deixa qualquer margem de interpretação uma vez que seus efeitos, inclusive da contagem em dobro do tempo de pena cumprido em situação degradante, só se aplicam aos encarcerados cuja pena estava sendo executado no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, motivo pelo qual deve ser anulada, sendo neste sentido a decisão proferida pelo Ilmº. Des. Rômulo Ferreia Nunes em situação análoga, cuja ementa do Acórdão colaciono a seguir,
verbis
:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A CONTAGEM EM DOBRO DO TEMPO DE PENA CUMPRIDA EM SITUAÇÃO DEGRADANTE. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS QUE NÃO TEM EFICÁCIA ERGA OMNES. PROCEDÊNCIA.
EFEITOS QUE SE RESTRINGEM AOS CONDENADOS CUJAS PENAS FORAM EXECUTADAS EXCLUSIVAMENTE NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO E QUE NÃO SE ESTENDEM A OUTROS ESTABELECIMENTOS PENITENCIÁRIOS. PRECEDENTE DO STJ. NULIDADE DO DECISUM AGRAVADO RECONHECIDA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA, Acórdão nº 9223422, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 25/04/2022, Publicado em 03/05/2022).

Ressalto ainda que nos itens 129 e 130, da Resolução de 22/11/2018, do CIDH (Corte Interamericana de Direitos Humanos), consta que deve haver perícia criminológica realizada por, no mínimo, 03 (três) profissionais técnicos, constituídos especialmente de psicólogos e assistentes sociais, de comprovada experiência e adequada formação acadêmica, para ser auferida a situação das casas penais onde indica grave agressões físicas e psíquicas dos Apenados e somente após essa perícia criminológica é que deve ser decidido pelo Juízo da Execução sobre a contagem em dobro das penas na Casa Penal, objeto das perícias técnicas.

Na mesma linha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, acerca do precedente RHC 136.961/STJ. Vejamos julgado recente, em caso análogo:

EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO SÁ CARVALHO – IPPSC, NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DE BANGU/RJ. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – CIDH EDITADA EM 22/11/2018. CONTAGEM EM DOBRO. CONDENADO POR CRIMES CONTRA A VIDA E A INTEGRIDADE FÍSICA. TRATAMENTO DIFERENCIADO. IMPRESCINDIBILIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO (MÍNIMO DE TRÊS PERITOS). CENÁRIO ATUAL DE PANDEMIA. FALTA DE EQUIPE TÉCNICA. PROVIDÊNCIAS. POSSIBILIDADE OU NÃO DA REDUÇÃO DE 50% DO TEMPO REAL DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE, OU REDUÇÃO INFERIOR A ESSE PERCENTUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Consta na resolução editada em 22/11/2018 pela Corte Interamericana de Direitos Humanos – CIDH que o Estado brasileiro deverá arbitrar os meios para que se compute em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho – IPPSC, localizado no Complexo Penitenciário de Gericinó, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, para todas as pessoas ali alojadas que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas. 2. Na hipótese em que o ora paciente praticou crimes contra a integridade física da pessoa,
segundo os itens 128, 129 e 130 da Resolução, exige-se um tratamento diferente, com abordagem particularizada, tornando-se imprescindível a realização de exame criminológico que indique, inclusive, o grau de agressividade do sentenciado. A resolução da CIDH indica que a perícia criminológica deva ser realizada por uma equipe de, no mínimo, três profissionais, constituída especialmente por psicólogos e assistentes sociais (sem prejuízo de outros), de comprovada experiência e adequada formação acadêmica, não sendo suficiente o parecer de um único profissional. 3. Somente depois da realização de tal exame, com base nas afirmações/conclusões constantes dessa prova, é que caberá, exclusivamente, ao Juízo das execuções a análise da possibilidade ou não da redução de 50% do tempo real de privação de liberdade, ou se a redução deve ser abreviada em medida inferior a 50%.
[...]. 5. Habeas corpus denegado. Ordem expedida de ofício a fim de determinar que o Juízo das Execuções Criminais adote mais providências para a elaboração da prova técnica com urgência, nos termos acima explicitados, e, em último caso, recorrendo, para tanto, ao Sistema Único de Saúde – SUS, apreciando, assim que a prova técnica estiver completa, o pleito formulado pelo apenado, objetivando a redução da respectiva pena. Cientificado o Conselho Nacional de Justiça – CNJ. (STJ - HC: 660332 RJ 2021/0114371-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2021)

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa E. Corte, senão vejamos:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA CUMPRIDA NO SISTEMA CARCERÁRIO DE SANTARÉM/PA. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH). INAPLICABILIDADE AO CASO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA CRIMINOLÓGICA NA CASA PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. 1. A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 22/11/2018, assim como a decisão do STJ que a aplicou (AgRg no RHC n. 136.961/RJ), possuem parâmetros específicos, e não podem ser ampliados indiscriminadamente a situações que refogem às premissas da Resolução e do leading case em voga. 2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.
(TJPA, Acórdão nº 8977792, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 04/04/2022, Publicado em 12/04/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE E DE RECONHECIMENTO DE FALTA DE JUNTADA DE DOCUMENTO OBRIGATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ANULAÇÃO DE DECISÃO QUE CONCEDEU CÔMPUTO EM DOBRO DO TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA A REEDUCANDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA CIDADE DE SANTARÉM/PA. PROCEDENCIA ANTE A FALTA DE PREVISÃO LEGAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO RECURSAIS. À UNANIMIDADE. 01 - O presente agravo em execução penal preenche os requisitos para a sua análise; portanto, deve ser conhecido. Ressalta-se sua tempestividade certificada ao Num. 7331035 - Pág. 10 e a juntada, pela secretaria de origem, das peças elencadas no artigo 587, parágrafo único, do Código de Processo Penal; ainda que seu caput não tenha sido observado pelo agravante, pois é preciso considerar a falta de nova oportunidade para tanto e a ausência de prejuízo correlato às partes. 02- Louvável é o escopo do MM. juiz a quo de “amenizar”, em sua comarca, a responsabilidade do Poder Judiciário diante da violação generalizada e contínua dos direitos fundamentais dos presos, esmerando-se na motivação de seu posicionamento. 03 - A referência do nobre julgador da Vara de Execução é o acórdão dos Excelentíssimos Minis (TJPA, Acórdão nº 8998621, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 04/04/2022, Publicado em 12/04/2022).

Ressalte-se que no Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura – CRASHM, bem como no Centro de Triagem Masculino de Santarém, não foram realizados qualquer estudo técnico na referida Casa Penal e nem sequer nos detentos que ali estão cumprindo pena, tornando-se inviável o reconhecimento do precedente, contido no RHC 136.961/STJ e sua posterior aplicação no Centro de Recuperação -CRASHM.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada.

É como
voto
.

Belém-PA,19 de setembro de 2022

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/09/2022